Tribunal: CARF
Processo: 13891.000425/2002-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.000425/2002-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.354 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
MATÉRIA EM LITÍGIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se pode conhecer do Recurso Voluntário, quando o contribuinte concorda
com as razões de decidir da instância a quo e, em sede de Recurso Voluntário,
altera o direito creditório originariamente em discussão. Neste caso, é patente a
falta de interesse recursal do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de Declaração de Compensação
apresentada pelo contribuinte Evialis do Brasil Nutrição Animal Ltda., ora Recorrente, através
do qual se pretendia quitar débitos de COFINS, referente ao mês de Setembro/02, com créditos
de saldo negativo de CSLL.
Em um primeiro momento, quando da apresentação do pedido de compensação, o
contribuinte havia informado que o saldo negativo de CSLL invocado como direito creditório
seria referente aos anos-calendário de 1998 e 1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.000425/2002-43
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13891.000425/2002-43

Contudo, em informações prestadas à fiscalização, esclareceu que o crédito era
relativo ao saldo negativo de CSLL formado no ano-calendário de 1999, no valor de
R$339.811,24, e no ano-calendário de 2000, no valor de R$ 111.452,62.
Ao analisar o direito creditório do contribuinte, entretanto, em despacho decisório
emitido (fls. 544), a SEORT de Ribeirão Preto não reconheceu qualquer crédito no ano de 2000.
Já para o ano de 1999, como se observa do despacho decisório, entendeu-se que o
saldo negativo de CSLL foi parcialmente reconhecido no processo n° 13891.000426/2002-98, e
que parte desse saldo negativo já havia sido utilizado na compensação de débito de PIS
(set/2002). Assim, homologou-se a declaração de compensação até o limite do valor do saldo
remanescente desse crédito após a compensação com o referido PIS (processo n°
13891.000426/2002-98).
Ao ser intimado daquele despacho, que homologou parcialmente a compensação
apresentada, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos foram
assim sintetizados pela DRJ do Rio de Janeiro:
Inconformado com a referida decisão, o interessado apresentou, em 14/11/2007,às fls.
547/548, a manifestação de inconformidade questionando o indeferimento do pleito, a
qual se refere, tanto ao presente processo, quanto ao processo n° 13891.000426/2002-
98.
Alega que, caso houvesse, por parte do AFRFB, a elaboração de um novo termo de
intimação para a apresentação da documentação do ano-calendário 2001, verificar-se-ia
que o valor do saldo negativo apurado em 2000 não foi integralmente consumido nas
compensações da CSLL do ano-calendário de 2001, uma vez que na apuração final, não
foi gerado nenhum crédito tributário, tendo um valor a maior de R$ 161.836,61, que
comprovam os valores informados na DCTF.
Requer que, do saldo de R$ 167.312,38, seja descontado o valor de R$161.836,61,
conforme demonstrativo anexo; que a diferença apurada, como compensação a maior, é
de R$ 7.511,05, uma vez que a correção da SELIC foi aplicada até a data de 30/09/2002
e não até 15/10/2002.
Contudo, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente a
Manifestação de Inconformidade. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LIQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, liquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITORIO. SALDO NEGATIVO DE CSLL PLEITEADO. NÃO
COMPROVADO.
Não restando documentalmente comprovada, pelo interessado, a liquidez e certeza do
crédito pleiteado (saldo negativo de CSLL), não deve ser reconhecido o direito
creditório e não deve ser homologada a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordando com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual diz que cometeu erro ao indicar o saldo negativo passível de restituição
(direito creditório). Erro duplo, deve-se ressaltar.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13891.000425/2002-43

É que, ao contrário do que alegou à fiscalização, quando afirmou que o erro seria
no fato de não ter indicado o saldo negativo relativo de 1999 e 2000 (originariamente indicou os
anos 1998 e 1999), quando da apresentação do apelo ora em análise, afirma que o saldo negativo
de CSLL seria relativo aos anos-calendários de 1999 e 2001.
Assim, afirma que tem direito creditório maior do que já foi reconhecido, mas,
mesmo que fosse reconhecida a totalidade do seu pleito, ainda sim o crédito não seria suficiente
para quitar o débito de COFINS indicado no pedido de compensação. Como o próprio recorrente
afirma, o “débito remanescente de COFINS seria apenas de R$ 7.511,05”.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 10/08/2010 (AR de fls. 634), apresentando seu Recurso Voluntário em 09/09/2010,
conforme comprovante de fls. 643, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. DA FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de registrar que o Recorrente, pela análise
dos autos, data venia, tenta justificar seu direito creditório de forma temerária.
É que, quando da apresentação do pedido de compensação, houve a indicação,
pelo próprio contribuinte, de que o saldo negativo de CSLL era relativo aos anos-calendários de
1998 e 1999.
Contudo, ao ser intimado pela fiscalização, o Recorrente alegou erro no
preenchimento do pedido de compensação, afirmando que o saldo negativo era relativo aos anos-
calendário de 1999 e 2000. E foi com base nesta informação que o direito creditório foi
analisado.
Ressalte-se, inclusive, que é patente, neste caso, que a fiscalização superou o erro
informado e analisou o direito creditório de acordo com os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, ou seja, o crédito analisado foi relativo ao ano-calendário de 1999 e 2000.
Contudo, a fiscalização demonstrou que o saldo negativo de 2000 teria sido
consumido pelo próprio contribuinte para quitar débitos da CSLL mensal apurada em 2001.
Veja-se o que constou do despacho decisório:
“(...) verificou-se, nas DCTF relativas ao ano-calendário 2001 (fis. 521 a 527), que o
contribuinte utilizou o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2000, para
efetuar compensações sem apresentação de declaração de compensação, ainda no
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13891.000425/2002-43

regime do art. 14 da IN SRF 21/97. De acordo com informações contidas nessas
declarações, o saldo negativo apurado em 2000 foi integralmente consumido em
compensações com a CSLL mensal apurada em 2001, não podendo, portanto, ser
utilizado para ser compensado com o débito de Cofins mencionado acima”
O contribuinte, inclusive, em sua Manifestação de Inconformidade, defendendo
seu direito creditório relativo ao ano calendário de 2000, afirmou que:
Caso houvesse, por parte do AFRFB, a elaboração de um novo termo de intimação para
a apresentação da documentação do Ano-Calendário 2001, verificar-se ia que o valor do
saldo negativo não foi integralmente consumido nas compensações da CSLL uma vez
que na apuração final, não foi gerado nenhum crédito tributário, tendo conforme cópia
da DIPJ anexa, referente a apuração da CSLL um valor "pago a maior" de R$
161.836,61, que comprovam os valores informados na DCTF, cópia também anexa
A DRJ do Rio de Janeiro, ao analisar os argumentos e documentos apresentados,
entendeu, contudo, que não restou comprovado o direito creditório relativo ao saldo negativo do
ano-calendário de 2000 e que o despacho decisório estaria correto.
Assim, o Recorrente, quando da apresentação do Recurso Voluntário, não se
insurgindo quanto ao saldo negativo de 1999, afirmou que “a apuração promovida pela DRJ/RJ
procede, uma vez que o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2000 foi
integralmente consumido para quitação dos pagamentos mensais por estimativa relativos ao
ano-calendário de 2001”.
Entretanto, de forma temerária, reitere-se, alternado, mais uma vez, o ano-
calendário do crédito indicado no pedido de compensação, o Recorrente aduziu que “analisando
o ano-calendário de 2001, verifica-se que houve um pagamento à maior de R$ 161.836,61
(cento e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), conforme
cópia da DIPJ do ano-calendário de 2001, acostada às fls. 566/570”, concluindo que:
Desta forma, verifica-se que houve um equivoco por parte da Recorrente, vez que,
quando da Declaração de Compensação, informou que o crédito em que pretendida
compensar com o débito de COFINS eram relativos aos anos-calendários de 1999 e
2000, quando o correto seriam 1999 e 2001.
Veja-se que agora, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte alega novo
erro, invoca novo direito creditório e requer a homologação parcial da compensação, uma vez
que o direito creditório alegado não seria suficiente para quitar a totalidade dos débitos indicados
no pedido de compensação.
Não há como dar guarida ao contribuinte. É que não se pode admitir, nesta fase
processual, a inovação dos argumentos, em especial do direito creditório.
Não se pode olvidar, por outro lado, que não houve, por parte da fiscalização,
qualquer verificação do saldo negativo de 2001. Como demonstrado, a partir dos esclarecimentos
prestados pelo próprio contribuinte, verificou-se os saldos negativos de 1999 e 2000 e, ao final,
concluiu-se que o crédito destes períodos não eram suficientes para liquidar os débitos indicados
no pedido de compensação.
Desta forma, como o Recorrente concordou com as colocações da DRJ do Rio de
Janeiro, afirmando que a análise estaria correta, entende-se que não há matéria a ser debatida no
âmbito do CARF, uma vez que o contribuinte não se insurgiu com o teor do acórdão
supostamente combatido, até mesmo porque a Turma de Julgamento a quo analisou o direito
creditório relativos aos anos-calendário de 1999 e 2000 e não do ano-calendário de 2001, como
agora quer o contribuinte.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13891.000425/2002-43

A ausência de interesse recursal é patente, o que impõe o não conhecimento do
Recurso Voluntário.
Assim, VOTA-SE por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário apresentado,
uma vez que houve concordância do contribuinte com a matéria em litígio, em especial, com o
que restou decidido pela DRJ do Rio de Janeiro.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital